Tribunal: STF
Processo: RE 79216
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DESCRITO EM INVENTARIO, FEITA PELA VIÚVA MEEIRA,
SEM O CONSENTIMENTO DO HERDEIRO ÚNICO, AINDA MENOR. INEXISTÊNCIA DE
PARTILHA. INTERESSE DO HERDEIRO EM ANULAR O CONTRATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.